Tribunal: STF
Processo: ARE 1529242
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ingresso forçado em domicílio. Situação de flagrante delito. Fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. Decisão recorrida em consonância com o tema 280 da repercussão geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento .



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema 280 da repercussão geral; (ii) incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e (iii) natureza infraconstitucional da controvérsia (documento 470).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional; (ii) deve ser aplicado ao caso o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.